Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-16.2010.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-16.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MATHIAS - CPF: 034.552.109-96 (EMBARGANTE), VANESSA APARECIDA VIEIRA - CPF: 010.427.791-20 (ADVOGADO), VALDECI MACHADO DE JESUS - CPF: 240.274.301-82 (EMBARGADO), CARLOS JORGE FERREIRA - CPF: 498.430.608-49 (ADVOGADO), CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 00.196.642/0001-08 (EMBARGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 37.567.864/0005-23 (EMBARGADO), SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 337.490.781-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 37.567.864/0005-23 (EMBARGANTE), SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 337.490.781-49 (ADVOGADO), FABIO MATHIAS - CPF: 034.552.109-96 (EMBARGADO), VANESSA APARECIDA VIEIRA - CPF: 010.427.791-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA QUANTO AOS DANOS CAUSADOS POR SEUS EMPREGADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EMBARGANTE – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTIA ADEQUADA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

O aresto invectivado não carrega vícios de omissão, contradição e erro material pois consta, de modo claro e bem fundamentado, que o veículo do Embargado foi atingido pelo automóvel que estava sobre a posse da empresa Embargante. Logo, sem olvidar a regra do artigo 933 Código Civil, é do empregador a responsabilidade em reparar o dano civil causado por seus empregados.

As provas documentais e testemunhais dos autos demonstram a inexistência de acordo extrajudicial firmado entre os funcionários da Embargante e o Embargado, bem como da entrega de quatro cheques para o pagamento dos danos materiais objeto da lide.

Inconteste a façanha da Embargante em alterar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Embargado. Logo, imperiosa a penalidade do art. 81 do CPC.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.425,16), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já incluído o trabalho desenvolvido neste grau recursal, tal como consta no aresto combatido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de apelação interposto por
Fábio Mathias.

A Embargante sustenta que o aresto é omisso, porque deixou de analisar a excludente de responsabilidade à pretensão autoral.

Aduz, com arrimo no art. 932, III do código Civil, que à Embargante incumbia a reparação civil somente se seus empregados (Márcio e Everaldo) estivessem em honorário de trabalho ou em razão dele, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende a existência de contradição e omissão em relação aos danos materiais, já que no depoimento da testemunha Sérgio Nobuyuki Yokoo foi dito que
“embora não tenha presenciado o acordo, ficou sabendo que teriam os funcionários Everaldo e Mário resolvido a questão com Fábio Mathias mediante a entrega de 4 (quatro) cheques, cuja informação foi desconsiderada pelo v. acórdão, ainda que transcrita às f. 12”
(sic).

Ainda, quanto aos cheques, argumenta haver vício de omissão na análise do caso pois
“ainda que o Banco do Brasil, às f. 208, tenha informado que não foram emitidos pela instituição, tal fato não desacredita os documentos de f. 69 -71 e, se o autor não recebeu os cheques por qualquer motivo, seja ausência de fundos ou sustação destes, deveria tê-los executado em vez de promover a presente ação indenizatória, posto que se trata de títulos executivos extrajudiciais, não podendo, inclusive, acusar a apelada de constituir prova fraudulenta.”(sic)

Assegura a existência de vícios de contradição, omissão e erro material no capítulo decisório que a condenou nas penas da litigância de má-fé, isso porque, para a elaboração de sua defesa, apenas se utilizou de documentos e fatos idôneo que obteve conhecimento.

Sustenta a ocorrência de omissão na fixação dos honorários advocatícios, pois fixados em quantia exorbitante. Logo, devem ser reduzidos para os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o do CPC.

Intimados, os Embargados
Valdeci Machado de Jesus
e
Constroluz Comercio de Materiais Elétricos Ltda
. não apresentaram contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Fábio Mathias
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões do Apelo,
Fábio Mathias
sustentou que os danos materiais (R$ 4.425,16) causados em seu automóvel não foram pagos.

Salientou não ter entabulado qualquer acordo extrajudicial com os envolvidos no imbróglio, tampouco recebeu os cheques demonstrados pelos Apelados na demanda de origem.

Pediu, com isso, a reforma integral da sentença para condenar os Apelados ao ressarcimento dos danos materiais causados, bem como reconhecer a produção de prova fraudulenta nos autos e a litigância de má-fé.

Na sessão de julgamento realizada em 26/05/2021, esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o recurso para reformar a sentença e condenar os Apelados, de modo solidário, ao pagamento R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos) para reparação do dano material causado ao Apelante, cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária (INPC) a partir da publicação do acórdão e juros de mora (1%) desde do efetivo prejuízo (01/11/2009).

Ainda, pelos fundamentos alinhavados condenou os Apelados, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Por fim, diante do resultado obtido no Apelo, inverteu o ônus sucumbencial e condenou os Requeridos/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já incluído o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

Inconformada,
Contrafo Comércio e Construções Eletromecânicas Ltda.
opôs estes Embargos de Declaração alegando a existência de omissão, contradição e erro material.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Nessa toada, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Na hipótese, ao que se extrai das razões destes Aclaratórios, não há evidência de vícios a serem sanados, mas de inconformismo da Embargante
Contrafo
quanto ao resultado no julgamento do Apelo interposto pelo Embargado
Fábio Mathias
.

A Embargante sustenta que o aresto é omisso, porque deixou de analisar a excludente de responsabilidade à pretensão autoral.

Aduz, com arrimo no art. 932, III do código Civil, que à Embargante incumbia a reparação civil somente se seus empregados (Márcio e Everaldo) estivessem em honorário de trabalho ou em razão dele, o que não ocorreu no caso concreto.

O dispositivo de lei defendido pela Embargante estatui que são responsáveis pela reparação civil
“o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”
; todavia, o
artigo 933 do mesmo
Codex

impõe a responsabilidade ao empregador mesmo nas hipóteses em que o dano foi causado por seus empregados. Veja:

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Conforme consignado no aresto combatido, o veículo do Embargado foi atingido pelo automóvel (GM/S10 – Placas NSF0955) que estava sobre a posse da empresa Embargante, na pessoa dos funcionários Márcio Rodrigues Gonzaga e Everaldo Lucas Machado.

Nessa vertente, e sem maiores delongas, não entrevejo o vício de omissão apontado pelo Embargante, já que registrado de maneira clara que o veículo causador do dano estava sob a posse da empresa Embargante, em que pese conduzido por seus funcionários.

Vale ressaltar, que o julgador
não
está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em outros termos, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Noutro ponto, a Embargante defende a existência de contradição e omissão em relação aos danos materiais, já que no depoimento da testemunha Sérgio Nobuyuki Yokoo foi dito que
“embora não tenha presenciado o acordo, ficou sabendo que teriam os funcionários Everaldo e Mário resolvido a questão com Fábio Mathias mediante a entrega de 4 (quatro) cheques, cuja informação foi desconsiderada pelo v. acórdão, ainda que transcrita às f. 12”
(sic).

Ainda, quanto aos cheques, argumenta haver vício de omissão na análise do caso pois
“ainda que o Banco do Brasil, às f. 208, tenha informado que não foram emitidos pela instituição, tal fato não desacredita os documentos de f. 69 -71 e, se o autor não recebeu os cheques por qualquer motivo, seja ausência de fundos ou sustação destes, deveria tê-los executado em vez de promover a presente ação indenizatória, posto que se trata de títulos executivos extrajudiciais, não podendo, inclusive, acusar a apelada de constituir prova fraudulenta.”(sic)

Os vícios não subsistem pois, além de estar consignado no aresto a ausência de provas documentais a respeito do alegado acordo extrajudicial firmado entre os funcionários da Embargante e o Embargado, consta que no depoimento em Juízo a testemunha Sérgio Nobuyuki Yokoo (gestor de contratos da empresa
Contrafo
) afirmou não ter presenciado a suposta autocomposição, mas apenas ouviu dos funcionários
Everaldo e Márcio
que a questão estava resolvida e que os danos materiais foram pagos por meio de quatro cheques.

Sobre as cártulas, o Embargado afirmou na Exordial não as ter recebido e, nenhuma prova contrária foi demonstrada a esse respeito pela Embargante, como por exemplo, o recibo de pagamento e/ou extrato bancário demonstrando a compensação dos cheques na conta. O que se tem, na contramão disso, é o documento expedido pelo sacado (Banco do Brasil) afirmando que “
os cheques citados (231231, 231232, 231233, 231234) da conta 7008-4, agência 3035-x, não constam como emitidos”.

Por esses motivos, como bem exposto no acórdão invectivado, não é possível concluir que os danos materiais sofridos pelo Embargado foram reparados pela Embargante, ou até mesmo por seus funcionários.

Noutro ponto, a empresa Embargante alega a existência de contradição, omissão e erro material no capítulo decisório que a condenou nas penas da litigância de má-fé, visto que para a elaboração de sua defesa se utilizou apenas de documentos e fatos idôneo que obteve conhecimento.

Consoante dicção do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé aquele que:
I) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II) alterar a verdade dos fatos;
III) usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV) opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI) provocar incidente manifestamente infundado;
VII) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, esta Relatora consignou estar evidenciado, de modo seguro e inconteste,
a tentativa da Embargante em embaraçar a verdade dos fatos
mediante a simulação de acordo extrajudicial e a entrega de quatro cheques que não foram emitidos pela instituição bancária.

Com efeito, não entrevejo vício passível de saneamento já que exposto, com clareza de fundamentos, as razões pelas quais esta Relatora aplicou a penalidade descrita no art. 81 do CPC.

Por fim, a Embargante alega a existência de omissão na fixação dos honorários advocatícios, eis que arbitrados em quantia exorbitante. Logo, devem ser reduzidos para os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o do CPC.

Como é cediço, à luz do art. 85,
caput
c/c § 8.o do CPC, estatui que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora e, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Na hipótese, consoante se vê no aresto combatido, os honorários advocatícios foram fixados consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 4.425,16), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 885,03).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a natureza da ação (Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo), com tramitação desde
Janeiro/
2010
, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), infere-se que a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já incluído o trabalho desenvolvido neste grau recursal, não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Dessume-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação da Embargante quanto ao provimento parcial do Apelo interposto pelo Embargado.

É de se ressaltar, no entanto, que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021